Tribunal: TCU
Processo: 031.743/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10980/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.743/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Mary Barcelar de Souza Nogueira (XXX.434.765-XX); Araguacy Maria de Carvalho Mattos (XXX.430.655-XX); Francisco Viana Caldeira (XXX.808.405-XX); Geraldo Malaquias dos Santos (XXX.575.105-XX); Jose Herberto Matos de Souza (XXX.165.425-XX); Lucia Maria Borges da Silva Leao (XXX.140.205-XX); Maria das Gracas Rocha Friaza (XXX.753.715-XX); Maria de Fatima Cardoso de Oliveira (XXX.655.575-XX); Robson Luiz dos Anjos (XXX.945.825-XX); Virginia Pereira de Jesus Fiaes (XXX.513.255-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.